Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-70.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. RECEBIMENTO DUPLO EFEITO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “i) declarar a inexistência de débitos do autor (R$ 24.881,72, R$ 1.550,19 e R$ 691,70 – ids 89745419 e 89745421) no valor total de R$ 27.123,61; bem como para ii) condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária a contar desta data.
3. Preliminarmente, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Aduz que o pleito da parte recorrida não merece acolhimento. O ato imputado ao recorrente, na inicial, não configura ato ilícito, muito menos potencial lesivo para acarretar prejuízo moral. A Instituição Financeira agiu em exercício regular do direito, utilizando os meios cabíveis e legais para cobrar débito legítimo. Ao contrário da alegação do recorrido, este compareceu à Agência do recorrente no dia 23/04/2021 onde foi orientado da necessidade de apresentação de Boletim de Ocorrência para abertura do processo de ROI, visando apuração do ocorrido. O recorrido não seguiu as orientações recebidas, decidindo ajuizar a presente ação, o que impossibilitou o banco de tomar as medidas necessárias. Concluindo que o não se identifica quaisquer falhas ou irregularidades na conduta do recorrente. O contrato entre as partes é considerado válido. A parte recorrida não comprovou que o recorrente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, portanto, não faz jus a reparação pretendida. A prática de atos por terceiros, que falsificaram a assinatura para contratar operações em seu nome, ou seja, não houve falhas na prestação de serviço pelo recorrente, restando caracterizada excludente da responsabilidade do recorrente. Requer a reforma da sentença.
4. A parte autora, ora autor/recorrente, também apresentou recurso em face da sentença. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma ser incontroverso que a cobrança é indevida. A contratação irregular em nome do autor/recorrente demonstra a fragilidade no Sistema de Segurança do réu/recorrido, que claramente não adotou as cautelas necessárias a fim de evitar contratação irregular por suposta terceira pessoa. A falha na prestação de serviços pelo réu/recorrido possibilitou a realização de 03 (três) contratações irregulares e distintas, em nome do autor/recorrente, que nem correntista do réu/recorrido é, ocasionando a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, maculando sua imagem, sua honra e o seu nome. Requer a majoração dos danos morais. Requer a reforma da sentença neste item.
5. As partes não apresentaram contrarrazões.
6. Preliminarmente, o réu/recorrentevrequer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. “(...) Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. (...) (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
9. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. O réu/recorrente não comprovou que o recorrido contratou os serviços e que o contrato foi celebrado. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC. O quadro se agrava quando constatado que o autor da ação sequer é cliente do banco requerido.
11. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de empréstimos/financiamento contratado mediante fraude perpetrada por terceiros, bem como, a inscrição indevida do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e dos respectivos débitos, e a condenação em indenização por danos morais.
12.Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da parte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo de 1o grau, uma vez que é suficiente e adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação.
14. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.